Tribunal: STJ
Processo: 1000480-50.2015.8.26.0352
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946459 - SP
(2025/0188156-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELIAS MIRANDA BORGES
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b617b6e-51f6-4cf7-abc7-f1a4886e7247

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946459 - SP
(2025/0188156-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELIAS MIRANDA BORGES
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS
MIRANDA BORGES contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim
ementado (e-STJ fl. 3286):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar,
art. 932,
CPC/2015,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
Documento eletrônico VDA54645161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:51
Código de Controle do Documento: 64c3f8b4-a0f5-4088-b9e0-8a337101948c

2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão recorrido
apresenta-se omisso e contraditório, nos seguintes termos: não houve o exame da alegada
dispensa do recolhimento prévio das custas, nem a análise da inconstitucionalidade da
interpretação restritiva do
-B da LIA; há contradição no acórdão em reconhecer a
art. 23
ausência de impugnação e ao mesmo tempo deixar de analisar a inconstitucionalidade.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de
invocadas pela parte
omissão/contradição
embargante manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela

objetiva a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

Documento eletrônico VDA54645161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:51
Código de Controle do Documento: 64c3f8b4-a0f5-4088-b9e0-8a337101948c

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro e coerente
ao consignar a inviabilidade do exame do agravo em recurso especial, diante do não
enfrentamento da Súmula 7 do STJ, fundamento adotado na decisão que inadmitiu o
apelo nobre.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:51
Código de Controle do Documento: 64c3f8b4-a0f5-4088-b9e0-8a337101948c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.459 / SP
Número Registro: 2025/0188156-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004805020158260352 100048050201582603522
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS MIRANDA BORGES
ADVOGADOS : CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - MODALIDADE / LIMITE - PREGÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIAS MIRANDA BORGES
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 51958c04-4931-4496-94ce-72e4eddfc4b0

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 51958c04-4931-4496-94ce-72e4eddfc4b0